Tribunal: TJDFT
Processo: 0754308-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SNIPER. SISTEMA CUJO ACESSO JÁ SE ENCONTRA FRANQUEADO AOS MAGISTRADOS DO TJDFT. PRIMAZIA DO INTERESSE DO CREDOR. COOPERAÇÃO.
1. Sendo evidente que o uso do sistema SNIPER – ferramenta disponibilizada pelo CNJ que possibilita a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados – já se encontra franqueado aos magistrados do TJDFT, bem assim que os sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução, a utilização da referida ferramenta deve ser deferida para viabilizar o sucesso na satisfação da dívida.
2. Agravo de instrumento provido.